Tribunal: TJSP
Processo: 2241067-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – Julgamento virtual – Ausência de nulidade - Resolução 772/2017, TJSP de 10.08.2017 – Prazo para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual de cinco dias após a distribuição do recurso – No caso, cabia ao agravado, ora embargante, manifestar eventual discordância quanto ao julgamento virtual, em contraminuta, o que não ocorreu. Quanto ao mais,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – Julgamento virtual – Ausência de nulidade - Resolução 772/2017, TJSP de 10.08.2017 – Prazo para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual de cinco dias após a distribuição do recurso – No caso, cabia ao agravado, ora embargante, manifestar eventual discordância quanto ao julgamento virtual, em contraminuta, o que não ocorreu. Quanto ao mais, pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Caráter infringente não admitido. Embargos rejeitados.